Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742418-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA EMBARGADO: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO DESPACHO Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Defensoria, conforme solicitado na petição id 32505255. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora